Tribunal: TJES
Processo: 5000034-79.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000034-79.021.8.08.0057

EMBARGANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O Tribunal não está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte quando adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, nem mesmo a proceder o prequestionamento numérico dos dispositivos legais supostamente violados. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-79.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000034-79.021.8.08.0057

EMBARGANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O Tribunal não está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte quando adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, nem mesmo a proceder o prequestionamento numérico dos dispositivos legais supostamente violados. Precedentes do STJ.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de Setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000034-79.021.8.08.0057

EMBARGANTE: JOSEMAX DE MELO COUSAQUIVITI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos da Súmula 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

2. A Lei 10.186/01, que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, no artigo 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida: 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536) a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536) b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536) c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536) Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
, [...] Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural. Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.
[...]
Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.
”

(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

4. Recurso desprovido.”.

(TJES, Classe: Apelação n° 5000034-79.2021.8.08.0057, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 28/04/2024).

Verifica-se que todas as questões suscitadas nos recursos de apelação foram decididas no aludido acórdão, com a indicação expressa das razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso.

Averbe-se que o embargante não aponta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, atendo-se a requerer o prequestionamento do art. 5° da Lei n° 9.138/95.

Por outro lado, verifico que aludido dispositivo não foi suscitado como fundamento do apelo.

De todo modo, prevalece na jurisprudência do C. STJ o entendimento de que o Tribunal não está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte quando adota fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, nem mesmo a proceder o prequestionamento numérico dos dispositivos legais supostamente violados.

Precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1108269/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DESVIRTUADA.

[...]

XI - Está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido, são os precedentes: EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 23/04/2018) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original) XII - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp 1729919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)